Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018213-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURILO PIMENTA DE MORAIS - CPF: 216.316.968-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição e Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da Matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. O embargante alega omissão quanto à aplicação da lei no tempo e à incidência dos honorários advocatícios por equidade, conforme Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação da norma no tempo e à incidência dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou a questão da prescrição punitiva de forma clara e fundamentada, consignando expressamente a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos administrativos não finalizados, conforme decidido no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.
4. O embargante busca rediscussão da matéria, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.
5. Não há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, observando-se os critérios legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não se verificando omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 4.657/42, arts. 1o, 2o e 6o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões, pontua o embargante que, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o acórdão padece de omissão, pois fundamentou-se no art. 19 do Decreto 1.986/2013,
sem fazer qualquer menção à aplicabilidade da lei no tempo, conforme decidido no próprio IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.

Assevera que, o voto proferido não tem nenhuma correlação com as razões da Recurso de Apelação e com a sentença guerreada, julgando este de forma amplamente diversa ao que lhe foi demandado.

Argumenta que, apesar de o mencionado decreto incidir imediatamente nos processos administrativos não-finalizados, o mesmo não possui eficácia retroativa, devendo os prazos prescricionais nele previstos serem contados apenas a partir de sua vigência, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
e aos arts. 1o, 2o e 6o, § 1o do Decreto-Lei 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que preceituam, em regra, a irretroatividade das normas.

Enfatiza que, o durante o processo administrativo, o autuado também deu causa a paralisações, devendo tal período ser excluído do cálculo do prazo prescricional, uma vez que tal paralisação não pode ser atribuída à Administração.

Subsidiariamente, não sendo aceita a tese apresentada, alega que a decisão contém
omissão
quanto à aplicação dos honorários por equidade com base no Tema 1.076 do STJ.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“Perscrutando os autos, observa-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do recorrente, em síntese, consubstanciado na CDA n. 20192608043, por destruir ou danificar mata nativa com uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente, advinda do Processo Administrativo n. 839966/2010. Resta incontroverso, nesta quadra processual, que
a lavratura do auto de infração ocorreu na data de 10.11.2010, tendo sido a parte autuada notificada para apresentar defesa em 18.05.2011, o qual restou perfectibilizada em 06.06.2011. Realizados os procedimentos administrativos de impulsionamento pertinentes, a decisão final foi pela homologação do auto de infração, na data de 09.11.2018
. Prefacialmente, importante destacar que, sendo discutida a tese de prescrição de crédito
não tributário
, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber: “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1.
O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual
”. (destaquei) Neste sentido, aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato. [...] Assim, se houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração, os indícios se firmam no sentido de que ocorrera a prescrição e, com supedâneo no Decreto Estadual no 1.986/2013, o seu reconhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição punitiva do débito contido na CDA 20192608043, originário do auto de infração n. 839966/2010. Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar mínimo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, devendo ser observadas as faixas de escalonamento, no que couber.”

Sem muitas elucubrações, observa-se que a decisão embargada
não padeceu de omissão
, pois já abordou de forma clara a aplicabilidade do referido decreto e sua incidência sobre o caso concreto.

A decisão
considerou expressamente a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013
, nos seguintes termos:

"O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual."

Ademais, foi ressaltado na decisão o reconhecimento da
natureza eminentemente processual
da norma e sua aplicabilidade a processos administrativos não finalizados.

Além disso, o acórdão embargado
reconheceu expressamente
que houve o transcurso do prazo prescricional, sem qualquer interrupção ou suspensão válida, consoante os preceitos normativos aplicáveis. Assim,
a alegação não merece acolhimento
, pois carece de lastro probatório suficiente.

Calha destacar que, ainda que o embargante discorde da análise realizada, não houve ausência de exame das matérias, mas sim uma interpretação desfavorável aos seus argumentos.

Os pontos abarcados na decisão e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025